Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Pereira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 15065616), nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor pelo Banco J. Safra S.A., processo n. 0705447-49.2020.8.07.0003, que considerou inoportuna a defesa apresentada pelo agravante antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo e determinou o segredo de justiça no processo para viabilizar sua efetividade, tendo em vista o agravado estar representado por advogado constituído. Em razões recursais (Id 15065614), sustenta o agravante, inicialmente, o cabimento do recurso contra decisão concessiva de tutela de urgência; diz ostentar legitimidade para interposição recursal e ter interesse em recorrer. Em relação ao preparo, reiterou solicitação de gratuidade de justiça, por alegada falta de condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Afirma lhe acarretar diversos prejuízos o segredo de justiça aplicado ao processo pela decisão agravada. Acentua não haver previsão legal para essa determinação e de sua aplicação decorrer violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta nisso consistir a probabilidade do direito alegado. Frisa estar na iminência de sofrer diversas constrições processuais para realçar o risco de dano grave e de impossível reparação. Desse modo, considera atendidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para concessão de efeito suspensivo que sobresteja a eficácia da decisão agravada. Argumenta que o processo é público, salvo as exceções legalmente estabelecidas, e, mesmo nos casos gravados com o segredo de justiça, as partes e seus procuradores gozam do direito de os consultar, nos termos do art. 189, caput, incs. I a IV, e § 1o, do CPC. Assevera também estar assegurada pelo art. 93, incs. IX e X, da CF, a publicidade e o acesso de qualquer pessoa ao instrumento do processo e aos atos nele praticados. Alega ser ilegal a imposição de segredo de justiça para os atos processuais, notadamente os mandados de busca e apreensão do veículo objeto da demanda em curso, porque não se trata de situação contemplada como exceção à regra da publicidade dos atos processuais. Ressalta não existir interesse público no resguardo de informação processual determinada pela decisão recorrida, de modo que, ao proferi-la, o juízo deixou de observar a regra do art. 155, inc. I, do CPC, sem demonstrar a necessidade da providência. Acentua ofender a decisão fustigada diretamente os direitos do advogado constituído, nos termos do art. 7o, incs. XIII e XV, da Lei n. 8.906/1994, bem como os princípios da legalidade, da publicidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, orientadores do processo e garantidores de direitos contra indevidas intromissões estatais em liberdades e garantias individuais, sobretudo quando se considerar que apenas a lei pode impor comportamento ou abstenção, nos termos do art. 5o, inc. II, da CF. Salienta ter o CNJ suspendido, em 2012, ato da Corregedoria do e. TJE/SC autorizador de sigilo em mandados de busca e apreensão em alienações fiduciárias e leasing, com fundamento no desequilíbrio da relação entre as partes e na necessidade de o juiz fundamentar a necessidade do sigilo, em razão de a publicidade ser a regra. Menciona julgados em reforço às alegações feitas. Argumenta ser possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando forem infrutíferas as buscas empreendidas, na forma prevista pelo DL n. 911/1969, com as modificações introduzidas pela Lei n. 13.043/2014, não havendo permissivo legal ao estabelecimento do sigilo para o cumprimento das diligências. Ressalta dispor o magistrado de diversos meios coercitivos para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, mas não pode atuar arbitrariamente para impor medida não consentida pela lei. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para a reformar, a fim de afastar o sigilo no processo e permitir a ampla publicidade aos atos nele praticados. Facultada a comprovação da hipossuficiência econômica para a obtenção da gratuidade de justiça (Id 15260466, pp. 1-2), o agravante argumenta ter direito à benesse por auferir rendimentos mensais inferiores a 5 (cinco) salários mínimos mensais, critério adotado pela Defensoria Pública do DF para atendimento, consoante Resolução n. 140/2015 (Id 15838745, p. 1, e Id 15838747, pp. 1-8). É o relato do necessário. Decido. Passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Observo que, embora requerido pelo agravante em contestação perante o juízo de origem, não houve deliberação devido ao entendimento de ser inoportuna a apresentação de defesa antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão no rito especial estabelecido pelo DL n. 911/1969. Ressalto, primeiramente, tratar-se de cognição excepcional do pleito, apenas para não inviabilizar o acesso à instância recursal, porque, para apreciação do recurso, faz-se necessário aferir o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, entre os quais o preparo recursal Restringir-se-á, portanto, a apreciação do pleito de gratuidade apenas à dispensa do preparo recursal, porque, no tocante à concessão ostensiva do benefício, faz-se necessário o pronunciamento do juízo de origem, que ainda não apreciou o pleito aduzido na manifestação defensiva apresentada no processo de referência. Caberá àquele órgão judiciário confrontar as alegações lá aduzidas acerca da insuficiência financeira para obter a benesse com a prova colacionada e avaliar o parâmetro assinalado persuasivamente pelo recorrente na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do DF para o atendimento à população hipossuficiente economicamente, porque a esse regramento não está vinculado o Judiciário. Pois bem, retomo o exame da matéria controvertida com observância do âmbito de apreciação possível para a presente fase processual. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[2], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão, conforme o § 4o[3], do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[4], do mesmo Código. Concretamente, o agravante não firmou declaração de próprio punho de hipossuficiência econômica, o que afasta a presunção relativa de insuficiência de recursos trazida por essa manifestação. Acrescente-se não estar aparelhado o mandato outorgado ao advogado de poder especial para declarar essa condição pessoal íntima em nome do recorrente, conforme se verifica do instrumento de procuração (Id 15065615, p. 1). O recorrente não comprovou documentalmente ter família e dele depender financeiramente. Entendo que seus ganhos se restringem apenas ao custeio de suas necessidades. Nesse caso, a contratação de advogado para promover defesa em ação de busca e apreensão, estabelecido profissionalmente em Goiânia, Estado de Goiás, é indicativo de o recorrente dispor de condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar sua sobrevivência. Não consta estar o advogado a prestar serviços gratuitamente ao recorrente, muito menos para recebimento futuro, de sorte que a disponibilidade para pagar os honorários advocatícios deve ser levada em consideração para aferir a alegada hipossuficiência econômica. O mútuo contratado pelo agravante com o agravado, em 15/8/2018, para aquisição do veículo FIAT/Pálio, dado em garantia de alienação fiduciária na cédula de crédito bancário firmada, foi de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.061,54 (mil e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) – Id 59077930 do processo de referência. A CTPS exibida indica anotação de salário de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em 9/8/2019, mas a movimentação verificada nos extratos de conta corrente de titularidade do recorrente indicam outras possíveis fontes de rendimentos, como transferência de salário para conta corrente, em 6/2/2020, no valor de R$ 1.702,00 (mil setecentos e dois reais); depósito em dinheiro no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em 12/2/2020, pelo próprio recorrente; crédito de TED de R$ 1.000,00 (mil reais), em 20/2/2020, feita por Michele; depósito em dinheiro de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em 10/3/2020; transferência entre contas de R$ 1.000,00 (mil reais); transferência entre contas de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em 5/3/2020 e transferência de salário de R$ 1.696,00 (mil seiscentos e noventa e seis) reais em 5/3/2020. Percebo dos extratos que o agravante não apenas tem outras fontes de rendimentos, mas que também opera com outras contas bancárias, sem que tenha fornecido os documentos de movimentação para verificação de seus ganhos e gastos. Denoto ter o recorrente despesas com títulos de capitalização, cesta de serviços bancários e conta de telefone celular. Esses gastos são incoerentes com padrão socioeconômico de pessoa sem condições financeiras de pagar as despesas processuais. Há diversos pagamentos feitos a terceiros, sem saber ao certo sobre o vínculo que os enlaça, mas isso apenas reforça a convicção de não estar demonstrada a alegação de hipossuficiência econômica. Os documentos coligidos pelo agravante não comprovam as alegações de insuficiência de recursos para o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. Denota-se, portanto, não ter o agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça ao agravante para dispensá-lo do recolhimento do preparo recursal, porquanto não comprovou efetivamente padecer de hipossuficiência econômica extrema ao ponto de inviabilizar até o pagamento do valor módico dessa taxa judiciária, atualmente inferior à quantia de R$ 40,00 (quarenta reais). Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[5]. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [5] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.